Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.2. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade empresária agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 2.1. A sociedade empresária recorrente requer a imediata exclusão, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. É preciso observar, no entanto, que a eficácia da multa aludida está condicionada ao descumprimento da decisão. 2.2. O aumento do prazo para o cumprimento do provimento jurisdicional, bem como a exclusão ou redução da quantia referente à multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. 2.3. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso deve ser conhecido somente em parte, singelamente em relação à possibilidade de imposição, à operadora de plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação indicada para a autora, ora agravada.3. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação, em caráter de urgência, da autora, ora agravada.4. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 preceitua que é obrigatório o custeio do atendimento nos casos de urgência ou emergência, cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente.5. No caso em deslinde o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser aplicado como justificativa para a negativa de custeio da internação da autora, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade do tratamento postulado.6. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da celebração do negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os preceitos normativos da equidade e da boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.